Tribunal: STJ
Processo: 1501241-31.2024.8.26.0571
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136347 - SP(2025/0501581-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JESSICA MARIA PRESTES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
DIVERGÊNCIA
NUMÉRICA
DE
LACRES.
CONTRAPROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
O recurso
fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
2.
. A agravante foi condenada por delito de tráfico de drogas, tendo sido
Fato relevante
apreendidas substâncias entorpecentes acondicionadas em invólucros lacrados,
posteriormente submetidas a laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico
definitivo, com separação de parte do material para contraprova mediante novo lacre
numerado.
3.
. A agravante alega quebra da cadeia de custódia,
Fundamento do agravo regimental
em razão de divergência numérica entre os lacres utilizados na apreensão e os
constantes nos laudos periciais, bem como ausência de lacre em objetos correlatos,
apontando violação aos arts. 158-D, § 1o e § 3o, e 157 do Código de Processo Penal, e
requer o provimento do agravo para cassar a decisão impugnada e anular as provas,
ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para decretação da
nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a divergência de numeração de
lacres, decorrente de separação de parte do material entorpecente para contraprova,
bem como a alegada ausência de lacre em objetos correlatos, configura quebra da
cadeia de custódia, apta a tornar ilícitas as provas periciais, e (ii) se a análise dessa
alegação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso
especial, bem como (iii) se estão presentes os pressupostos para concessão de
habeas corpus de ofício pelo órgão julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56524230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 51df36ae-f625-4369-8fba-9ecaea386155

5. O Tribunal de origem consignou que o auto de exibição e apreensão registrou o
lacre inicial das drogas com numeração específica, e que, no laudo de constatação
preliminar, houve separação de parte do material para contraprova, com novos lacres
individualizados,
posteriormente
utilizados
no
laudo
toxicológico
definitivo,
assegurando a identificação e a idoneidade dos vestígios.
6. A decisão agravada destacou que o
-D do Código de Processo Penal foi
art. 158
observado, pois os recipientes permaneceram selados com lacres numerados de forma
individualizada, sem indícios de violação ou adulteração, e que a alteração de
numeração decorreu exclusivamente da separação de material para contraprova, o que
não compromete a cadeia de custódia.
7. O órgão julgador ressaltou que eventual irregularidade formal na cadeia de custódia
não gera automaticamente nulidade processual nem ilicitude da prova, impondo-se
aferir, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do
do Código de
art. 155
Processo Penal, se houve efetivo risco à autenticidade e credibilidade do material
periciado, o que não se verificou no caso concreto.
8. A Corte registrou inexistirem elementos que indiquem que as drogas periciadas não
seriam as mesmas apreendidas, havendo coincidência quanto à natureza das
substâncias em todos os documentos constantes dos autos, razão pela qual afastou a
alegação de quebra da cadeia de custódia.
9. Com base na jurisprudência consolidada, considerou-se que a nulidade por quebra
de cadeia de custódia exige demonstração de efetivo prejuízo ou de evidências
concretas que comprometam a fiabilidade da prova, não sendo possível presumir má-
fé dos agentes públicos no manuseio dos vestígios.
10. Concluiu-se que a pretensão defensiva, voltada a infirmar as premissas fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem sobre o correto acondicionamento e manipulação das
drogas apreendidas, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
11. Quanto ao pedido de habeas corpus de ofício, assentou-se que, à luz da
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal, a
concessão da ordem de ofício é ato de iniciativa exclusiva do julgador, condicionado à
constatação de flagrante ilegalidade, o que não se configurou na hipótese.
12. Verificou-se que o agravo regimental se limita a reiterar argumentos já examinados
e refutados na decisão agravada, sem apresentar fundamentos novos capazes de
modificar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se, por consequência, a
aplicação da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.
Teses de julgamento:
1. A divergência de numeração de lacres decorrente da separação de parte do material
entorpecente para contraprova, com manutenção do acondicionamento em recipientes
devidamente selados e individualizados, não caracteriza quebra da cadeia de custódia
nem torna ilícitas as provas periciais.
2. A decretação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia exige
demonstração de efetivo prejuízo ou de evidências concretas que comprometam a
autenticidade e credibilidade da prova, não se admitindo a presunção de má-fé dos
agentes públicos no manuseio dos vestígios.
3. É inviável, em recurso especial, o reexame das premissas fáticas relativas ao
acondicionamento e à manipulação dos vestígios, com o objetivo de reconhecer
quebra da cadeia de custódia, em razão do óbice do enunciado da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão de habeas corpus de ofício, à luz dos arts. 647-A e 654, § 2o, do
Código de Processo Penal, depende da identificação, pelo órgão julgador, de flagrante
ilegalidade no procedimento de sua competência, o que não ocorre quando a matéria
já foi regularmente apreciada e decidida sem vício evidente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 158-D, caput, § 1o e § 3o, 647-A e
654, § 2o;
;
.
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.511.249/MG
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024.
Documento eletrônico VDA56524230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 51df36ae-f625-4369-8fba-9ecaea386155

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 51df36ae-f625-4369-8fba-9ecaea386155

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136347 - SP(2025/0501581-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JESSICA MARIA PRESTES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
DIVERGÊNCIA
NUMÉRICA
DE
LACRES.
CONTRAPROVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
O recurso
fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
2.
. A agravante foi condenada por delito de tráfico de drogas, tendo sido
Fato relevante
apreendidas substâncias entorpecentes acondicionadas em invólucros lacrados,
posteriormente submetidas a laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico
definitivo, com separação de parte do material para contraprova mediante novo lacre
numerado.
3.
. A agravante alega quebra da cadeia de custódia,
Fundamento do agravo regimental
em razão de divergência numérica entre os lacres utilizados na apreensão e os
constantes nos laudos periciais, bem como ausência de lacre em objetos correlatos,
apontando violação aos arts. 158-D, § 1o e § 3o, e 157 do Código de Processo Penal, e
requer o provimento do agravo para cassar a decisão impugnada e anular as provas,
ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para decretação da
nulidade.
Documento eletrônico VDA56524238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:18
Código de Controle do Documento: ace27305-dd35-45a5-8ade-bfcec6f43512

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a divergência de numeração de
lacres, decorrente de separação de parte do material entorpecente para contraprova,
bem como a alegada ausência de lacre em objetos correlatos, configura quebra da
cadeia de custódia, apta a tornar ilícitas as provas periciais, e (ii) se a análise dessa
alegação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso
especial, bem como (iii) se estão presentes os pressupostos para concessão de
habeas corpus de ofício pelo órgão julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem consignou que o auto de exibição e apreensão registrou o
lacre inicial das drogas com numeração específica, e que, no laudo de constatação
preliminar, houve separação de parte do material para contraprova, com novos lacres
individualizados,
posteriormente
utilizados
no
laudo
toxicológico
definitivo,
assegurando a identificação e a idoneidade dos vestígios.
6. A decisão agravada destacou que o
-D do Código de Processo Penal foi
art. 158
observado, pois os recipientes permaneceram selados com lacres numerados de forma
individualizada, sem indícios de violação ou adulteração, e que a alteração de
numeração decorreu exclusivamente da separação de material para contraprova, o que
não compromete a cadeia de custódia.
7. O órgão julgador ressaltou que eventual irregularidade formal na cadeia de custódia
não gera automaticamente nulidade processual nem ilicitude da prova, impondo-se
aferir, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do
do Código de
art. 155
Processo Penal, se houve efetivo risco à autenticidade e credibilidade do material
periciado, o que não se verificou no caso concreto.
8. A Corte registrou inexistirem elementos que indiquem que as drogas periciadas não
seriam as mesmas apreendidas, havendo coincidência quanto à natureza das
substâncias em todos os documentos constantes dos autos, razão pela qual afastou a
alegação de quebra da cadeia de custódia.
9. Com base na jurisprudência consolidada, considerou-se que a nulidade por quebra
de cadeia de custódia exige demonstração de efetivo prejuízo ou de evidências
concretas que comprometam a fiabilidade da prova, não sendo possível presumir má-
fé dos agentes públicos no manuseio dos vestígios.
10. Concluiu-se que a pretensão defensiva, voltada a infirmar as premissas fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem sobre o correto acondicionamento e manipulação das
drogas apreendidas, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56524238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:18
Código de Controle do Documento: ace27305-dd35-45a5-8ade-bfcec6f43512

11. Quanto ao pedido de habeas corpus de ofício, assentou-se que, à luz da
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal, a
concessão da ordem de ofício é ato de iniciativa exclusiva do julgador, condicionado à
constatação de flagrante ilegalidade, o que não se configurou na hipótese.
12. Verificou-se que o agravo regimental se limita a reiterar argumentos já examinados
e refutados na decisão agravada, sem apresentar fundamentos novos capazes de
modificar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se, por consequência, a
aplicação da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento.
Teses de julgamento:
1. A divergência de numeração de lacres decorrente da separação de parte do material
entorpecente para contraprova, com manutenção do acondicionamento em recipientes
devidamente selados e individualizados, não caracteriza quebra da cadeia de custódia
nem torna ilícitas as provas periciais.
2. A decretação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia exige
demonstração de efetivo prejuízo ou de evidências concretas que comprometam a
autenticidade e credibilidade da prova, não se admitindo a presunção de má-fé dos
agentes públicos no manuseio dos vestígios.
3. É inviável, em recurso especial, o reexame das premissas fáticas relativas ao
acondicionamento e à manipulação dos vestígios, com o objetivo de reconhecer
quebra da cadeia de custódia, em razão do óbice do enunciado da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão de habeas corpus de ofício, à luz dos arts. 647-A e 654, § 2o, do
Código de Processo Penal, depende da identificação, pelo órgão julgador, de flagrante
ilegalidade no procedimento de sua competência, o que não ocorre quando a matéria
já foi regularmente apreciada e decidida sem vício evidente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 157, 158-D, caput, § 1o e § 3o, 647-A e
654, § 2o;
;
.
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2.511.249/MG
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56524238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:18
Código de Controle do Documento: ace27305-dd35-45a5-8ade-bfcec6f43512

Cuida-se de agravo regimental interposto por JÉSSICA MARIA PRESTES DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática proferida às fls.
que, com fundamento
320/326
na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
No presente regimental (fls.
), a agravante sustenta quebra da cadeia
331/342
de custódia da prova em razão de divergência numérica entre os lacres utilizados na
apreensão e aqueles constantes nos laudos periciais, bem como ausência de lacre de
objetos correlatos, em violação aos arts. 158-D, § 1o e § 3o, e 157, do Código de
Processo Penal – CPP. Requer o provimento do agravo regimental para dar
provimento ao recurso especial, cassando a decisão impugnada, com reconhecimento
de contrariedade à lei federal. Subsidiariamente, requer a concessão de habeas corpus
de ofício para decretar a nulidade das provas.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, é hipótese de conhecimento do agravo regimental, eis que
tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria decidida.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Atendidos os pressupostos de admissibilidade do
agravo em recurso especial, passo à análise do recurso
especial.
Sobre a violação aos arts. 158-D, § 1o e § 3o, e 157,
do Código de Processo Penal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
manteve
a
nos seguintes termos do voto do relator:
condenação/pena

"De proêmio, sustenta a Defesa a quebra da cadeia de custódia
pela não preservação dos lacres utilizados na apreensão e os
constantes nos laudos periciais (divergência numérica). Ainda,
que nem todos os objetos apreendidos foram lacrados. Insta
destacar que, conforme se verifica a fl. 13 (auto de exibição e
apreensão), os entorpecentes foram lacrados com os números
00019237 (cocaína) e 00019238 (maconha). No laudo de
constatação preliminar, juntado a fls.
há informação
38/39,
sobre os invólucros plásticos transparentes fechados pelos
lacres números 00019237 e 00019238, todavia, houve
separação do material para contraprova, lacrado sob no.
0207846, tanto “cocaína” quanto “maconha”, tendo sido o
restante acondicionado no lacre 0207847. Por fim, na realização
do laudo de exame toxicológico definitivo (fls.
), foram
107/109
analisadas as substâncias do lacre no. 0207846 (fl. 108). O
artigo 158-D, “caput” e § 1o, do Código de Processo Penal,
dispõe que os recipientes para acondicionamento de vestígios
deverão ser selados com lacre, com numeração individualizada,
de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do material
durante o transporte, o que efetivamente ocorreu no caso em
Documento eletrônico VDA56524238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:18
Código de Controle do Documento: ace27305-dd35-45a5-8ade-bfcec6f43512

tela, eis que o saco lacrado contava com a numeração capaz
de identificar exatamente as drogas apreendidas. Ademais, o
descumprimento de regra relativa à cadeia de custódia não
gera, automaticamente, nulidade processual, tornando a prova
ilícita. Com efeito, na aferição da higidez da prova sob a óptica
da cadeia de custódia, importa atentar, mais do que o
cumprimento estrito das formalidades em si, para a finalidade
do instituto. Neste passo e sempre tendo por parâmetro o
princípio da instrumentalidade das formas - não se declara a
invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de
nulidade absoluta, tal como tem assentado o Supremo Tribunal
Federal -, impende aferir se, no caso concreto, as providências
tomadas (ou não tomadas) deixam alguma dúvida sobre a
identidade entre o material apreendido e o periciado, bem como
no tocante à conservação do material apreendido para fins da
perícia. Somente se deve declarar a imprestabilidade da prova
se existir fundada suspeita de que o procedimento colocou em
risco a autenticidade (credibilidade) da prova. A questão há de
ser valorada pelo magistrado, em consonância com o princípio
do livre convencimento do juiz, adotado pelo Código de
Processo Penal (artigo 155). No caso em tela, nada há de mais
denso a sugerir que as drogas apreendidas não foram as que
terminaram submetidas às perícias, atentando-se para a
coincidência entre a natureza das substâncias entorpecentes
nos vários documentos existentes nos autos. Assim, afasto a
(fls.
).
preliminar arguida.”
243/244

Extrai-se dos trechos acima que consta do auto de
exibição e apreensão que as drogas foram lacradas sob os
números 00019237 (cocaína) e 00019238 (maconha) (fl.
13).
Conforme consignado pelas instâncias ordinárias,
no laudo de constatação preliminar, registrou-se que os
invólucros plásticos estavam fechados pelos mesmos
lacres, havendo posterior separação de material para
contraprova, lacrado sob o n. 0207846 para ambas as
substâncias, e o restante acondicionado no lacre n.
0207847 (fls.
). No laudo toxicológico definitivo, foram
38/39
examinadas as substâncias do lacre n. 0207846 (fls.
especialmente fl. 108).
107/109,
À luz do
-D, caput e § 1o, do CPP, destacou-
art. 158
se que os recipientes foram devidamente selados com
lacres individualizados, garantindo a inviolabilidade e a
idoneidade do material.
A alteração do lacre se deu exclusivamente para
separação de material para contraprova, portanto, no caso,
não há indícios de que as drogas apreendidas não
corresponderiam às periciadas, havendo coincidência
quanto à natureza das substâncias nos documentos dos
autos.
Efetivamente,
extrai-se
dos
autos
que
as
circunstâncias fáticas descritas pela instância a quo não
revela quebra de cadeia de custódia. Com efeito, não há
óbice legal a que policiais separem materiais apreendidos
para contraprova, sendo novamente devidamente lacrado
e numerado o materi al apreendido.
Portanto, no caso dos autos, a alegação de quebra
de cadeia de custódia não procede.
Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é
firme em afastar alegações de nulidade por quebra da
Documento eletrônico VDA56524238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:18
Código de Controle do Documento: ace27305-dd35-45a5-8ade-bfcec6f43512

cadeia de custódia quando não demonstrado efetivo
prejuízo pela defesa ou não apresentadas evidências que
comprometam a fiabilidade da prova, como no caso dos
autos. Além disso, "não se pode presumir eventual má-fé
(AgRg no
dos agentes públicos no manuseio das provas"
, relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.511.249/MG
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
.
17/10/2024)
Desse modo, para rever a conclusão do Tribunal de
origem,
que
destacou
inexistirem
evidências
de
manipulação indevida das drogas apreendidas, seria
necessário amplo revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, citam-se precedentes:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
§ 1o, DO
ART. 157,
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL A ENSEJAR
REVISÃO
CRIMINAL.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
VERIFICADA JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158-B E
158-D DO CPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3. O Tribunal de origem não reconheceu qualquer
irregularidade na cadeia de custódia em prejuízo do
recorrente, eis que o material encaminhado para perícia foi
devidamente documentado. De fato, para se concluir de
modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.036.750/SC
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
30/8/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. DEVASSA NO APARELHO CELULAR.
FISHING EXPEDITION. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. A configuração da quebra da cadeia de custódia
pressupõe a existência de irregularidades no procedimento
de colheita e conservação da prova, não demonstrados de
plano pelo recorrente.
3. Reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de
custódia que demandaria amplo revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na
via eleita.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56524238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:18
Código de Controle do Documento: ace27305-dd35-45a5-8ade-bfcec6f43512

(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
186.422/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE
E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. MINORANTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há registro acerca de rompimento do lacre, violação
do recipiente, irregularidade no transporte, manipulação,
adulteração
ou
outra
eventual
desatenção
dos
procedimentos necessários, aos ditames dos arts. 158-A ao
158-F do CPP, para manter e documentar a história
cronológica dos vestígios coletados.
2. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal a
quo - como pretende a defesa - seria necessário, nesta
oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o
que, no entanto, é inviável por aplicação da Súmula n. 7
desta Corte Superior.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.463.929/RJ
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
)
28/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO
ART. 212
OCORRÊNCIA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
RECONHECIMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "O instituto
da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do
caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise
pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência
durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não
necessariamente, a sua imprestabilidade" (AgRg no RHC n.

relator
Ministro
Olindo
Menezes
147.885/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
13/12/2021)
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram
que não há nenhuma evidência concreta de que as provas
sofreram indevida interferência ou adulteração. Nesse
contexto, para se concluir de modo diverso seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o
que é vedado na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
827.023/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
)
11/10/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

CAPUT,
DA

ART.
33,
. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO
LEI N. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56524238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:18
Código de Controle do Documento: ace27305-dd35-45a5-8ade-bfcec6f43512

JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE
DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
QUEBRA. ORDEM DENEGADA.
[...]
4. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, o
Tribunal de origem esclareceu que a apreensão e o
manuseio do entorpecente pelos policiais seguem o
procedimento regular, com a posterior remessa à
autoridade policial para a realização de perícia. Não há
qualquer indício de violação ou manipulação irregular das
provas que justifique a anulação do processo.
5. Alterar o quadro fático decidido pelas instâncias
inferiores demandaria dilação probatória, procedimento
incompatível com a via estreita do habeas corpus, cujo
escopo se limita à análise de flagrantes ilegalidades.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
834.353/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
11/11/2024.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO.
REGULARIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARA
A
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
[...]
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se
sustenta apenas pela ausência de lacre ou ficha de
acompanhamento
dos
objetos
apreendidos.
Para
configurar a nulidade da prova, é necessário demonstrar,
de forma concreta, a adulteração ou contaminação dos
vestígios. No caso, não há qualquer indício ou prova de que
os materiais tenham sido manipulados de forma indevida
ou alterados, e a defesa não conseguiu demonstrar prejuízo
ou irregularidades capazes de invalidar a prova.
4. A jurisprudência desta Corte tem entendimento
pacificado de que a simples ausência de lacre ou ficha de
acompanhamento não implica, por si só, na nulidade da
prova, sendo necessário comprovar a adulteração dos
vestígios. Além disso, o reexame de provas em sede de
habeas corpus é vedado, uma vez que essa via processual
não admite dilação probatória.
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
902.361/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.

No tocante ao pleito de
de ofício,
habeas corpus
salienta-se que, com lastro na interpretação sistemática
dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte
Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com
flagrante
ilegalidade
em
procedimento
de
sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura
na hipótese.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer
do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568
do STJ, negar-lhe provimento." (fls.
)
320/326

Documento eletrônico VDA56524238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:18
Código de Controle do Documento: ace27305-dd35-45a5-8ade-bfcec6f43512

Assim, conforme consta da decisão agravada, no presente caso, não houve
quebra da cadeia de custódia, pois a alteração de numeração de lacres decorreu da
separação de material para contraprova, mantendo-se o acondicionamento com lacres
individualizados e sem indícios de violação ou adulteração. Conclui-se, ainda, que a
pretensão defensiva demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, se observa que o agravo regimental é mera reiteração dos
argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a
alterar o entendimento firmado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA56524238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:18
Código de Controle do Documento: ace27305-dd35-45a5-8ade-bfcec6f43512

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0501581-0
AREsp 3.136.347 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012413120248260571 15027572220248260269 2024001197
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESSICA MARIA PRESTES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JESSICA MARIA PRESTES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME JOSE VIEIRA CHIAVEGATO - SP366341
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845515290584650@
2025/0501581-0 - AREsp 3136347 Petição : 2026/0026613-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:17:54
Código de Controle do Documento: 085A3BC0-1E60-4EF1-9E2B-A30E919A64D0